Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704236-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA JUSTINO DOS SANTOS AGRAVADO: REGINA LUCIA BATISTA VIANA, ILDA ARAUJO DE FREITAS, CARMEN LUCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado ILMA JUSTINO DOS SANTOS requereu a desistência do recurso com base no art. 998 do Código de Processo Civil (ID 55851507). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator